Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600044-46.2021.6.16.0012
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: VALTER
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: VALTER
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL - AIJE. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO E ABUSO DE PODER
ECONÔMICO. ART. 41-A DA LEI DAS ELEIÇÕES C/C ART. 22 DA LC Nº 64/1990. GASTO
ILÍCITO DE RECURSO. ART. 30-A C/C 23, § 5º E 39, § 6º DA LEI DAS ELEIÇÕES.
ENTREGA DE CADEIRA DE RODAS À ELEITORA EM TROCA DE VOTO. AUSÊNCIA DE
PROVA SEGURA SOBRE O PEDIDO DE VOTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A condenação por captação ilícita de sufrágio, dada a extrema gravidade da sanção
cominada, demanda a produção de prova robusta e indene de dúvidas. Precedentes do
TSE e desta Corte Eleitoral.

2. A comprovação de que foi entregue uma cadeira de rodas fora dos parâmetros legais, por
meio da intermediação do candidato, não se mostra suficiente à caracterização de captação
ilícita de sufrágio, ante a ausência de prova segura sobre a finalidade eleitoral.

3. A procedência de demandas que visem à cassação de registro ou de diploma fundadas
nos arts. 30-A da Lei nº 9.504/1997 e 22 da Lei Complementar nº 64/1990 exige prova
robusta, segura e consistente da ocorrência do ilícito e da

gravidade da conduta.

4. Não configurado o gasto ilícito de recursos, na forma do art. 30-A da Lei das Eleições,
porquanto ausente prova robusta sobre a entrega da cadeira de rodas vinculada à eleição
2020.

5. Recurso conhecido e provido.

(Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 06004486420206160196, Acórdão de , Relator(a)
Des. Roberto Ribas Tavarnaro_4, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data
30/04/2021)

EMENTA - RECURSOS ELEITORAIS - AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO
ELETIVO - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO - ABUSO DE PODER ECONÔMICO - VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO
30-A - OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS -
DEMANDAS JULGADAS IMPROCEDENTES - RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que, não obstante não tenha atacado
todos os fundamentos expostos na sentença guerreada, possui alegações que não se
dissociam dos fatos tratados na demanda.

2. As ações eleitorais não podem ser julgadas com base em causa de pedir diversa da que
foi exposta na respectiva petição inicial. Precedentes do c. TSE.

3. Nos termos do artigo 22, XVI, da LC nº. 64/90, para que fique configurada a prática de
abuso de poder é necessária a comprovação da gravidade dos fatos e não sua
potencialidade para alterar o resultado da eleição, isto é, deve-se levar em conta o critério
qual

Inteiro teor:
03/06/2022
Número: 0600044-46.2021.6.16.0012

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 25/03/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600044-46.2021.6.16.0012
Assuntos: Cargo - Vereador, Captação ou Gasto Ilícito de Recursos Financeiros de Campanha
Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Especial n° 0600044-
46.2021.6.16.0012 que julgou procedente (art. 487, inc. I, do CPC) o pedido contido na presente
Representação Eleitoral movida pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor de Valter
Przywitowski, para o fim de, reconhecendo a existência de omissão relevante de gastos na
prestação de contas do representado, a tornar ilícitos os gastos realizados, determinar a cassação
do diploma concedido, com a consequente perda do cargo de vereador assumido (após o trânsito
em julgado). (Representação Eleitoral promovida pelo Ministério Público Eleitoral em face de Valter
Przywitowski, Juceli Przywitowski e Sidinei Gallante, com fundamento no art. 30-A, da Lei n.
9.504/97, aplicando-se o procedimento previsto no art. 22 da LC 64/90, consoante art. 81 da Res.
TSE n. 23.607/19 e art. 46 da Res. TSE n. 23.608/19, alegando existência de elementos indicativos de
arrecadação e gasto ilícito de campanha por parte de Valter Przywitowski, Vereador eleito de São
Mateus do Sul nas Eleições Municipais 2020. Dentre os fatos a ele imputados, está a prática de
simulação de doação de campanha, para encobrir origem ilícita ou não declarada de fonte de
recurso eleitoral, tendo para tanto usado como "laranja", para realização formal da doação de R$
7.539,00, sua irmã Juceli Przywitowski, a qual convive em união estável com Sidinei Gallante. Aduz
que Valter teve suas contas desaprovadas (Autos nº 0600467-40.2020.6.16.0012), sendo um dos
motivos, a omissão na declaração de gastos com combustíveis. Aduz que o valor de R$ 7.539,00
declarado como sendo doação de Juceli para a campanha de seu irmão Valter foi apenas
simulação para dar ares de licitude a dinheiro arrecado de fonte não declarada, o que implica
arrecadação ilícita de recursos de campanha. Afirma ter havido infringência ao art. 30-A, da Lei
9.504/97; Ref. Notícia de Fato nº MPPR-0136.21.000008-1). RE21
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VALTER PRZYWITOWSKI (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
WILLIAN DANIEL DA SILVA WENGLAREK (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

42922
851
29/03/2022 13:31 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.472

RECURSO ELEITORAL 0600044-46.2021.6.16.0012 – São Mateus do Sul – PARANÁ
Redator Designado: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: VALTER PRZYWITOWSKI
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/PR32723-A
ADVOGADO: WILLIAN DANIEL DA SILVA WENGLAREK - OAB/PR91426-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO ARTIGO 30-A DA LEI N.
9.504/97. INOCORRÊNCIA DE DECISÃO EXTRA-PETITA. PRELIMINAR
NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. OMISSÃO DE DESPESAS COM
COMBUSTÍVEIS. AUSENTE PROVA SEGURA E INCONTESTE DA
ILEGALIDADE DOS GASTOS DE RECURSOS. MÁ-FÉ DO CANDIDATO
NÃO EVIDENCIADA. INDÍCIOS E PRESUNÇÕES INSUFICIENTES PARA
DESCONSTITUIR O MANDATO ELETIVO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO
PRO REU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de sentença que julgou procedente a representação eleitoral do
artigo 30-A, da Lei 9.504/97, reconhecendo a omissão de gastos na
prestação de contas e determinando a cassação do diploma concedido, com
a consequente perda do cargo de vereador, após o trânsito em julgado da
decisão.

2. Dada a gravidade da sanção de cassação do diploma imposta pela
denominada Representação do 30-A, a procedência do pedido depende da
comprovação, por prova segura e inconteste, da ilegalidade da arrecadação
e dos gastos de recursos, além da necessidade da caracterização da má-fé
do candidato.

3. No caso dos autos, não se verifica prova robusta, segura e consistente da
ocorrência do ilícito, da gravidade da conduta e da má-fé do recorrente, a
Num. 42922851 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/03/2022 13:31:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032913310215500000041896355
Número do documento: 22032913310215500000041896355

ensejar a sanção de cassação do mandato.

4. Em face do caráter indiciário da prova prevalece o princípio do in dubio
pro sufrágio, por meio do qual a expressão do voto popular merece ser
prioritariamente tutelada pela Justiça Eleitoral, em homenagem à soberania
popular, fundamento da República Federativa do Brasil, previsto no artigo
1º, inciso I e parágrafo único, da Constituição Federal.

5. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Redator Designado.

Curitiba, 14/03/2022

REDATOR DESIGNADO RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por VALTER PRZYWITOWSK em face de
sentença (ID. 42695534), que julgou procedente representação eleitoral, reconhecendo a
omissão relevante de gastos na prestação de contas, determinando a cassação do diploma
concedido, com a consequente perda do cargo de vereador, após o trânsito em julgado da
decisão.

Em suas razões (ID. 42695541), o recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade
da sentença alegando a ocorrência de julgamento extra petita. Argumenta que o magistrado
extrapolou seus poderes e cometeu erro ao determinar diligências para que os postos de
combustíveis do município de São Mateus do Sul informassem abastecimentos registrados em
seu CPF, entendendo que o órgão julgador deveria se limitar apenas às provas e requerimentos
mencionados na inicial. Defende que houve ampliação do objeto da demanda, o que não é
permitido, face ao desrespeito ao princípio da congruência.

Afirma também que houve equívoco na elaboração do contrato de cessão do
veículo Fiat UNO, placa MGO-6F58, por não ter inserido a cláusula de utilização exclusiva do
automóvel em campanha.

Assevera que o veículo Fiat UNO foi utilizado exclusivamente por ele para a
realização de atos de campanha, que por isso não teria a necessidade de prestar contas dos
Num. 42922851 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/03/2022 13:31:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032913310215500000041896355
Número do documento: 22032913310215500000041896355

gastos de combustíveis, nos termos do art. 35, § 6º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

Argumenta, ademais, que a jurisprudência do TSE exige para a condenação da
sanção do art. 30-A da Lei 9.504/97, além da verificação de gastos irregulares, a ilegalidade
qualificada e má-fé do candidato, com finalidade de desequilibrar o pleito, o que, no seu
entender, não ocorreu.

Alega que a aprovação de suas contas, com ressalvas, no recurso eleitoral nº
0600467-40.2020.6.16.0012, vincula o Juízo e é suficiente, por si só, para afastar a sanção do
artigo 30-A, § 2º da Lei nº 9.504/97, imposta pela sentença recorrida.

Solicita, ainda, a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
para relativizar sua omissão de gastos, razão pela qual entende merecer reforma a decisão que
determinou a cassação de seu diploma de vereador.

Ao final, requer o conhecimento do recurso, com o acolhimento de preliminar de
nulidade da sentença ou, no mérito, a reforma da sentença, afastando a determinação de
cassação de seu diploma.

Em contrarrazões, o Ministério Público atuante em 1º grau pugnou pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer manifestando-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral interposto, mantendo-se a cassação do
diploma de vereador do recorrente.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Por brevidade, há se adotar o relatório apresentado pela eminente relatora,
Desembargadora Claudia Cristina Cristofani.

O pedido de vista teve o objetivo de melhor analisar a questão relativa à
alegada omissão de despesas com combustíveis, se hábil para ensejar a cassação do
mandato do recorrente, com base no artigo 30-A da Lei n. 9.504/97.

De início, com relação à preliminar de nulidade da sentença, adiro ao voto da
ilustre relatora, pela fundamentação por ela deduzida. Acrescento, ainda, que não houve
extrapolação dos limites objetivos da causa de pedir, na medida em que o entendimento
pela cassação do mandato do recorrente foi baseado na omissão de despesas com
combustível e na ausência de provas de que o veículo Fiat Uno, placas MGO-6F58, tenha
sido utilizado exclusivamente pelo recorrente.

Pois bem.

O artigo 30-A da Lei nº 9.504/97 prevê a representação por captação ou
Num. 42922851 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/03/2022 13:31:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032913310215500000041896355
Número do documento: 22032913310215500000041896355

gastos ilícitos, que tem como objetivo tutelar a lisura da gestão financeira das campanhas
eleitorais e do próprio processo eleitoral. Veja-se:

Art. 30-A. Qualquer partido político ou coligação poderá representar à Justiça Eleitoral, no
prazo de 15 (quinze) dias da diplomação, relatando fatos e indicando provas, e pedir a
abertura de investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas desta
Lei, relativas à arrecadação e gastos de recursos.

§ 1º. Na apuração de que trata este artigo, aplicar-se-á o procedimento previsto no art. 22
da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990, no que couber.

§ 2º. Comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos, para fins eleitorais, será negado
diploma ao candidato, ou cassado, se já houver sido outorgado.

Para a correta compreensão do seu escopo, Rodrigo Lopez Zilio leciona que:

[...] o art. 30-A da LE não configura nova hipótese de AIJE, na forma prevista na LC nº
64/1990. Com efeito, o art. 30-A da LE dispõe sobre uma ação material para apurar
condutas em desacordo com as regras de arrecadação e gastos de recursos previstas na
Lei das Eleições, ao passo que a AIJE combate o abuso de poder econômico em sua
acepção genérica. Nem toda a irregularidade nas regras de arrecadação e gastos de
recursos para campanhas eleitorais importa necessariamente em ato de abuso de poder
econômico, ao passo que nem todo abuso de poder econômico tem relação direta com
regras de arrecadação e gastos de recurso de campanha. [...]

(ZILIO, Rodrigo López. Direito eleitoral - 6ª ed. - Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018, p.
747/748)

Como se vê, a denominada Representação do 30-A, como tem sido
chamada, veicula a sanção de cassação do diploma, em decorrência da inobservância
das regras destinadas à arrecadação e aos gastos de recursos financeiros, quando a
conduta possuir contornos graves.

Dada a gravidade da sanção, a procedência do pedido depende da
comprovação, por prova segura e inconteste, da ilegalidade da arrecadação e dos gastos
de recursos, além da necessidade da caracterização da má-fé do candidato.

O Tribunal Superior Eleitoral vem decidindo que o art. 30-A da Lei nº
9.504/1997 incide sobre a captação ou o gasto de recursos, para fins eleitorais, que se dê
em desacordo com as normas legais aplicáveis e, para a procedência do pedido, é
preciso, ainda, aferir a gravidade da conduta reputada ilegal, que pode ser demonstrada
tanto pela relevância jurídica da irregularidade quanto pela ilegalidade qualificada,
marcada pela má-fé do candidato (AgR-REspe 310-48, rel. Min. Jorge Mussi, redator
designado para o acordão Ministro Luís Roberto Barroso, DJE de 25.8.2020).

Num. 42922851 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/03/2022 13:31:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032913310215500000041896355
Número do documento: 22032913310215500000041896355

Outros precedentes do Tribunal Superior Eleitoral bem refletem esse
entendimento:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. DEPUTADO
ESTADUAL. REPRESENTAÇÃO. ART. 30-A DA LEI 9.504/97. ARRECADAÇÃO E
GASTOS ILÍCITOS DE CAMPANHA. OMISSÕES DE DESPESAS E DE RECEBIMENTO
DE RECEITAS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS
CARACTERIZADORES DA CONDUTA ILÍCITA. SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal a quo, por unanimidade, julgou improcedente a representação eleitoral com
base no art. 30-A da Lei 9.504/97, em razão da ausência de prova robusta e contundente de
utilização em campanha de recursos oriundos de fonte vedada ou de prática de "caixa dois".

2. Por meio da decisão agravada, negou-se provimento ao recurso ordinário, mantendo-se o
acórdão regional e, consequentemente, a improcedência da representação.

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

3. A Corte de origem examinou, uma a uma, as falhas arguidas na ação proposta e afirmou
que não se vislumbra, por si só, gravidade suficiente para ensejar a cassação do mandato
do representado, ainda mais que nem sequer restou demonstrada, mediante a
apresentação de prova robusta e contundente, a utilização em campanha de recursos de
fonte vedada ou a prática de 'caixa dois', tendo sido apenas reconhecidos os seguintes
fatos: a) a omissão na prestação de contas das receitas/despesas relativas à cessão de uso
do local utilizado pelo comitê de campanha; b) de palco, sonorização, iluminação, banheiros
químicos e fechamento no evento denominado "Grande Caminhada"; c) de palco no evento
denominado caminhada "homens X Mulheres"; d) de impulsionamento com a página oficial
do candidato no Facebook e Instagram; e) prestação de serviço de locutor realizada pelo
radialista Sidney Sérvulo.

4. O acórdão regional teve por fundamento a orientação consolidada por este Tribunal
Superior, no sentido de que a procedência da representação com fundamento no art. 30-A
da Lei 9.504/97 depende da efetiva comprovação de ilícitos que ultrapassem o âmbito
contábil e comprometam, de forma contundente, a moralidade da eleição.

5. Embora tenha ficado demonstrada a existência de irregularidades insanáveis, em razão
de omissões de despesas e de recebimento de recursos estimáveis em dinheiro, não há
elementos probatórios robustos que evidenciem, de forma segura e inequívoca, a ilicitude
da captação de recursos ou dos gastos de campanha, apta a macular a lisura do pleito.

6. Conforme consignado na decisão agravada, não é possível extrair de nenhuma das
irregularidades detectadas, com a certeza necessária, de que as irregularidades foram
decorrentes de má-fé do candidato, ou, ainda, que elas tenham gravidade suficiente para
interferir na higidez do processo eleitoral.

7. "O art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 incide sobre a captação ou o gasto de recursos, para
fins eleitorais, que se dê em desacordo com as normas legais aplicáveis" e, para a
procedência do pedido, "é preciso, ainda, aferir a gravidade da conduta reputada ilegal, que
pode ser demonstrada tanto pela relevância jurídica da irregularidade quanto pela
ilegalidade qualificada, marcada pela má-fé do candidato" (AgR-REspe 310-48, rel. Min.
Jorge Mussi, redator designado para o acordão, Ministro Luís Roberto Barroso, DJE de
25.8.2020).

8. As irregularidades constatadas em determinados gastos de campanha não têm gravidade
Num. 42922851 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/03/2022 13:31:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032913310215500000041896355
Número do documento: 22032913310215500000041896355

suficiente para ensejar a cassação do diploma do deputado recorrido, na medida em que
não ficou comprovada a utilização de recursos de fontes vedadas ou a prática de "caixa
dois".CONCLUSÃOAgravo regimental a que se nega provimento.

(Recurso Ordinário nº 060000507, Acórdão, Relator(a) Min. Sérgio Banhos, Publicação:
DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 194, Data 28/09/2020)

ELEIÇÕES 2012. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. ART. 30-A DA LEI Nº
9.504/97. PREFEITO E VICE-PREFEITO. SUPOSTO USO ESPÚRIO DE RECURSOS DE
CAMPANHA. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ELEITORES. PROVA
FRÁGIL. TESTEMUNHA ÚNICA. DEPOIMENTO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE
PROVA ROBUSTA. CASSAÇÃO DOS MANDATOS ELETIVOS. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO TSE. PROVIMENTO.

1. Se o acórdão regional enfrentou suficientemente as teses trazidas pela defesa, descabe
reconhecer violação ao art. 275, I e I, do Código Eleitoral.

2. A procedência da representação calcada no art. 30-A da Lei n. 9.504/97 exige, ante a
gravidade da sanção dela decorrente (casação do mandato), prova segura e contundente
dos atos praticados. In casu, a prova dos autos é frágil, pois baseada no depoimento de
uma única testemunha, que se mostrou flagrantemente contraditório. Precedentes.

3. Recurso especial provido.

(Recurso Especial Eleitoral nº 184, Acórdão, Relator(a) Min. Luciana Lóssio, Publicação:
DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 149, Data 13/08/2014, Página 150)

ELEIÇÕES 2010. RECURSO ORDINÁRIO. DEPUTADO ESTADUAL. REPRESENTAÇÃO.
CAPTAÇÃO. GASTOS. RECURSOS FINANCEIROS. CAMPANHA ELEITORAL.
DESPROVIMENTO.

1. Não há nos autos prova inequívoca e robusta a demonstrar a prática da conduta do art.
30-A da Lei das Eleições.

2. A extemporaneidade na abertura da conta bancária específica para campanha não
configura, por si só, o ilícito do art. 30-A da Lei nº 9.504/97, especialmente quando os
recursos arrecadados no período que precedeu a sua abertura são estimáveis em dinheiro e
os serviços são doados.

3. Na representação instituída pelo art. 30-A da Lei nº 9.504/97, deve-se comprovar a
existência de ilícitos que extrapolem o universo contábil e possuam relevância jurídica para
comprometer a moralidade da eleição, o que não ocorreu na espécie (Precedente: RO nº
194710/AC, Rel. Min. Dias Toffoli, de 12.9.2013).

4. Recurso desprovidos.

(Recurso Ordinário nº 262332, Acórdão, Relator(a) Min. Luciana Lóssio, Publicação: DJE -
Diário da justiça eletrônica, Tomo 101, Data 02/06/2014, Página 84/85)

No mesmo sentido, veja-se a jurisprudência deste Tribunal:
Num. 42922851 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/03/2022 13:31:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032913310215500000041896355
Número do documento: 22032913310215500000041896355

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL - AIJE. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO E ABUSO DE PODER
ECONÔMICO. ART. 41-A DA LEI DAS ELEIÇÕES C/C ART. 22 DA LC Nº 64/1990. GASTO
ILÍCITO DE RECURSO. ART. 30-A C/C 23, § 5º E 39, § 6º DA LEI DAS ELEIÇÕES.
ENTREGA DE CADEIRA DE RODAS À ELEITORA EM TROCA DE VOTO. AUSÊNCIA DE
PROVA SEGURA SOBRE O PEDIDO DE VOTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A condenação por captação ilícita de sufrágio, dada a extrema gravidade da sanção
cominada, demanda a produção de prova robusta e indene de dúvidas. Precedentes do
TSE e desta Corte Eleitoral.

2. A comprovação de que foi entregue uma cadeira de rodas fora dos parâmetros legais, por
meio da intermediação do candidato, não se mostra suficiente à caracterização de captação
ilícita de sufrágio, ante a ausência de prova segura sobre a finalidade eleitoral.

3. A procedência de demandas que visem à cassação de registro ou de diploma fundadas
nos arts. 30-A da Lei nº 9.504/1997 e 22 da Lei Complementar nº 64/1990 exige prova
robusta, segura e consistente da ocorrência do ilícito e da

gravidade da conduta.

4. Não configurado o gasto ilícito de recursos, na forma do art. 30-A da Lei das Eleições,
porquanto ausente prova robusta sobre a entrega da cadeira de rodas vinculada à eleição
2020.

5. Recurso conhecido e provido.

(Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 06004486420206160196, Acórdão de , Relator(a)
Des. Roberto Ribas Tavarnaro_4, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data
30/04/2021)

EMENTA - RECURSOS ELEITORAIS - AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO
ELETIVO - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO - ABUSO DE PODER ECONÔMICO - VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO
30-A - OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS -
DEMANDAS JULGADAS IMPROCEDENTES - RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que, não obstante não tenha atacado
todos os fundamentos expostos na sentença guerreada, possui alegações que não se
dissociam dos fatos tratados na demanda.

2. As ações eleitorais não podem ser julgadas com base em causa de pedir diversa da que
foi exposta na respectiva petição inicial. Precedentes do c. TSE.

3. Nos termos do artigo 22, XVI, da LC nº. 64/90, para que fique configurada a prática de
abuso de poder é necessária a comprovação da gravidade dos fatos e não sua
potencialidade para alterar o resultado da eleição, isto é, deve-se levar em conta o critério
qualitativo - a aptidão da conduta para influenciar a vontade livre do eleitor e desequilibrar a
disputa entre os candidatos -, e não o quantitativo, qual seja, a eventual diferença de votos
entre o candidato eleito para determinado cargo e os não eleitos.

4. A procedência de demandas que visem à cassação de registro ou de diploma fundadas
nos artigo 30-A da Lei nº. 9.504/97 e 22 da Lei Complementar nº. 64/90 exige provas
Num. 42922851 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/03/2022 13:31:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032913310215500000041896355
Número do documento: 22032913310215500000041896355

robustas, seguras e consistentes da ocorrência do ilícito e da gravidade da conduta.

5. Em razão da gravidade das sanções previstas no artigo 41-A da Lei nº 9.504/1997,
exigem-se provas seguras que indiquem todos os elementos previstos nessa norma (doar,
oferecer, prometer ou entregar alguma benesse, com a finalidade de obter o voto de eleitor
individualizado; e a participação ou a anuência do candidato), sendo que a ausência de
qualquer deles deve, obrigatoriamente, levar à improcedência do pedido.

6. O ônus da prova é exclusivamente do autor quanto aos fatos constitutivos do direito.
Não tendo a parte se desincumbido desse ônus, tanto da existência do fato quanto dos
elementos caracterizadores dos ilícitos em análise, a improcedência é medida impositiva.

7. Recursos desprovidos.

(RECURSO ELEITORAL nº 62774, Acórdão de , Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk
Penteado, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 04/02/2020)

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO. ARRECADAÇÃO E GASTO ELEITORAL
EM DESACORDO COM A LEI. AERONAVE. PROPRIEDADE. PESSOA JURÍDICA. EIRELI
TITULARIZADA PELO CANDIDATO. FONTE VEDADA. TRANSGRESSÃO. IGUALDADE E
LISURA. OMISSÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. MÁ-FÉ. EXIGÊNCIA. PROVA SEGURA E
CONTUNDENTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA.

1. Em tese, é possível a configuração de ilicitude na arrecadação e/ou gasto eleitoral a
ensejar as sanções do art. 30-A da Lei das Eleições quando o candidato utiliza aeronave de
propriedade de pessoa jurídica, ainda que dela seja o titular, para fins de campanha
eleitoral, uma vez que, além de haver previsão legal expressa proibindo a doação por
pessoa jurídica, a conduta tem potencialidade de transgredir os postulados da igualdade e
da lisura no pleito, mormente quando houver completa omissão na prestação de contas a
evidenciar a má-fé.

2. A procedência da representação calcada no art. 30-A da Lei nº 9.504/97 exige, ante a
gravidade da sanção dela decorrente (cassação do mandato), prova segura e contundente
dos atos praticados. Precedentes.

3. No caso concreto, os elementos trazidos aos autos não são prova suficiente do uso da
aeronave com finalidade eleitoral e, em contrapartida, há elementos de convicção do
escopo particular.

4. Representação improcedente.

(Representação nº 06040495520186160000, Acórdão, Relator(a) Des. Jean Carlo Leeck_1,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 28/10/2019)

No caso ora colocado a deslinde judicial, como autor da demanda, o
Ministério Público Eleitoral alegou que houve omissão de despesas com combustíveis na
prestação de contas do recorrente, o que ensejaria a cassação do diploma.

Com relação ao contexto fático, asseverou, em síntese, que o prestador
declarou o recebimento de cessão gratuita do veículo Fiat Uno, placas MGO-6F58, cujo
contrato foi assinado por Maria Regiane Hempel dos Santos, esposa do proprietário do
Num. 42922851 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/03/2022 13:31:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032913310215500000041896355
Número do documento: 22032913310215500000041896355

veículo e cedente, Rone Marcos Krauchuk.

Ressaltou também que não constou, no contrato de cessão gratuita do
veículo, cláusula de utilização exclusiva pelo candidato, como ocorreu na cessão do
veículo Nissan Tida, placa AQZ-2G51. Destacou que Maria Regiane Hempel dos Santos,
que assinou o contrato de cessão, foi prestadora voluntária de serviços de cabo eleitoral à
campanha do recorrente.

Concluiu que a alegação, na prestação de contas, quanto à desnecessidade
de declaração dos gastos com combustíveis, sob a justificativa de que o veículo foi
utilizado exclusivamente candidato, não merece prosperar, eis que é evidente que o
veículo foi usado por Maria Regiane Hempel dos Santos, na condição de cabo eleitoral,
bem como pelos outros três cabos eleitorais, o que caracteriza a omissão de despesas
com combustíveis e enseja a cassação do diploma.

Ao analisar o conjunto probatório, com a máxima vênia ao entendimento da
eminente relatora, não verifico prova robusta, segura e consistente da ocorrência do
ilícito, da gravidade da conduta e da má-fé do recorrente, a ensejar a sanção de cassação
do mandato.

A ausência, no contrato de cessão, de cláusula que imponha a utilização do
veículo exclusivamente pelo candidato não é hábil a comprovar que terceiros fizeram
campanha com o veículo, tampouco evidencia a omissão de despesas.

O que ocorre é que, se o veículo é utilizado em campanha exclusivamente
pelo candidato, a despesa com o combustível não é considerada gasto eleitoral e, por
isso, não precisa ser declarada, nos termos do artigo 35, §6º, a, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

A efetiva utilização do veículo Fiat Uno, placas MGO-6F58, por terceiros é o
fato constitutivo do direito à aplicação da sanção de cassação do diploma do recorrente,
sendo, portanto, ônus da prova a cargo do autor, ou seja, do Ministério Público Eleitoral,
nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Desse modo, o ônus de comprovar que terceiros não se utilizaram do
mencionado veículo não pode ser imposto ao recorrente, sob pena de flagrante ofensa ao
princípio do devido processo legal.

Como já exposto, o ilício eleitoral deve ser provado de forma segura e
contundente, o que não se verifica pela simples ausência da cláusula de exclusividade no
contrato de cessão, que sequer é exigida pela legislação.

Do mesmo modo, os depoimentos prestados em juízo pelos cabos eleitorais
do prestador não demonstram, de modo inequívoco, que houve a utilização do veículo por
algum deles, como afirma o Ministério Público Eleitoral na petição inicial.

Pelo contrário, as testemunhas arroladas afirmaram que não se utilizaram do
veículo Fiat Uno, placas MGO-6F58, ou de qualquer outro, para a realização da
campanha. O cedente Rone Marcos Krauchuk, inclusive, informou que sua esposa, Maria
Regiane Hempel dos Santos, não possui Carteira Nacional de Habilitação.
Num. 42922851 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/03/2022 13:31:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032913310215500000041896355
Número do documento: 22032913310215500000041896355

De fato, como pontuou a eminente relatora, o depoimento das testemunhas
em audiência, de que não usaram os veículos declarados, não afasta a possibilidade de
terceiros terem utilizado do veículo e também do combustível em prol da campanha.

Com a devida vênia, entretanto, não é possível colher da prova testemunhal,
nem de qualquer outra prova nos autos, que a utilização tenha se dado por terceiros, não
podendo o presente julgamento ser baseado na presunção dos fatos, sobretudo diante da
gravidade da sanção que se impõe.

O juízo de primeiro grau determinou a expedição de ofício aos postos de
combustíveis do Município de São Mateus do Sul, para que apontassem possível
abastecimento de veículos vinculados ao CPF do candidato.

Apenas o Posto Gmax apresentou resposta positiva (ID. 42695523):

Num. 42922851 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/03/2022 13:31:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032913310215500000041896355
Número do documento: 22032913310215500000041896355

Ao analisar o conteúdo do relatório fornecido pelo referido Posto Gmax, nota-
se que, no período da campanha, houve abastecimentos de combustível registrados no
CPF do recorrente, no montante de R$ 3.739,74, correspondente a aproximadamente 857
litros.

Embora o volume de abastecimentos cause estranheza, nenhum deles está
vinculado ao veículo Fiat Uno, placas MGO-6F58, não podendo ser presumido que os
abastecimentos em que não constam as placas foram destinados a esse veículo
específico.

Além disso, há apenas um abastecimento relativo ao veículo Nissan Tida,
placa AQZ-2G51, no valor de R$ 183,40, igualmente cedido de modo gratuito para
utilização exclusiva pelo recorrente.

Num. 42922851 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/03/2022 13:31:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032913310215500000041896355
Número do documento: 22032913310215500000041896355

Mais uma vez, com a devida vênia à ilustre relatora, não se pode concluir
com segurança que os abastecimentos realizados no Posto Gmax foram em prol da
campanha do recorrente. Não há nada que os vincule aos veículos declarados na
prestação de contas, sobretudo ao Fiat Uno, placas MGO-6F58, objeto da petição inicial.

Foram realizados, ainda, por meio do CPF do candidato, não de seu CNPJ de
campanha, o que pode indicar tanto a omissão de despesas, quanto à utilização pessoal
e de familiares, não havendo como se concluir com segurança por qualquer ilícito
envolvendo gastos de campanha.

Novamente, com a devida vênia, não se pode presumir que a alegada e não
comprovada omissão de despesas correspondeu à quantia de R$ 3.739,74, apenas com
base no relatório fornecido pelo Posto Gmax, eis que não há prova robusta que vincule o
combustível à campanha do recorrente.

Ressalte-se que, mesmo inexistindo força vinculante da decisão proferida nos
Autos de Prestação de Contas nº 0600467-40.2020.6.16.0012, esta Corte já decidiu
naqueles autos que plausível justificativa apresentada pelo recorrente, de que registrou a
cessão de dois veículos porque seriam usados de forma alternada pelo candidato, nunca
simultaneamente. De fato, como os veículos eram cedidos, é admissível que,
eventualmente, poderiam ser alternados para uso do próprio candidato em campanha.

Com todo respeito aos argumentos deduzidos pela ilustre relatora, a meu ver,
os elementos probatórios produzidos no decorrer da instrução não se constituem em
provas incontestes da efetiva omissão de gastos com combustível para os veículos
utilizados em campanha, nem evidenciam a má-fé do candidato.

Inexiste nos autos comprovação apta a ensejar a cassação do mandato do
recorrente, eis que não há elementos seguros a indicar a utilização do veículo por
terceiros em campanha eleitoral, de forma que não se fez necessária a declaração de
gastos com combustível, nos termos do artigo 35, §6º, a, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Com essas constatações, as provas não são robustas para demonstrar o
ilícito e o incontroverso gasto eleitoral, havendo apenas indícios e presunções
insuficientes para desconstituir o mandato eletivo.

Em face do caráter indiciário da prova, portanto, prevalece o princípio do in
dubio pro sufrágio, por meio do qual a expressão do voto popular merece ser
prioritariamente tutelada pela Justiça Eleitoral, em homenagem à soberania popular,
fundamento da República Federativa do Brasil, previsto no artigo 1º, inciso I e parágrafo
único, da Constituição Federal:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como
fundamentos:

I - a soberania;
Num. 42922851 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/03/2022 13:31:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032913310215500000041896355
Número do documento: 22032913310215500000041896355

[...]

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes
eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.

Diante do exposto, renovando as vênias, voto no sentido de dar
PROVIMENTO ao recurso, para julgar improcedente a presente representação e afastar a
cassação do mandato do recorrente.

RODRIGO AMARAL

Redator Designado

VOTO DE DESEMPATE

Pedi vista dos presentes autos para melhor exame da matéria em virtude do empate
ocorrido na votação.

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por VALTER PRZYWITOWSKI (ID.
42695542), candidato eleito nas Eleições 2020 ao cargo de Vereador pelo PROS, no Município
de São Mateus do Sul, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 012ª Zona Eleitoral de São
Mateus do Sul (ID. 42695535), que, julgando procedente a representação eleitoral fundada no
artigo 30-A da Lei nº 9.504/1997, determinou a cassação do seu diploma, com a consequente
perda do cargo de Vereador assumido.

Na 06ª Sessão Presencial de 07 de março, este Tribunal conheceu do recurso
eleitoral interposto e rejeitou a preliminar de nulidade da sentença, à unanimidade.

No mérito, a eminente Relatora, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, votou pelo desprovimento do pedido recursal, mantendo a sentença que
determinou a cassação do diploma do recorrente.

Entendeu a Relatora por não acolher o argumento de que houve erro ao não incluir
cláusula de exclusividade no termo de cessão do veículo Fiat UNO, placa MGO-6F58, bem como
que a quantidade de gasolina adquirida vinculada ao CPF do candidato apontou pela
impossibilidade prática de os dois veículos declarados terem sido utilizados em campanha
apenas pelo candidato recorrente, havendo omissão quanto aos gastos com combustível na
campanha.

Acompanharam-na o Desembargador Fernando Wolff Bodziak e o Dr. Carlos
Maurício Ferreira.

O Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral inaugurou divergência, dando
Num. 42922851 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/03/2022 13:31:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032913310215500000041896355
Número do documento: 22032913310215500000041896355

provimento ao recurso eleitoral para julgar improcedente a representação, ao fundamento de que
não se poderia presumir que a alegada omissão de despesas correspondeu à quantia de R$
3.739,74 apenas com base no relatório fornecido pelo Posto Gmax, eis que não haveria prova
robusta que vinculasse o referido combustível à campanha eleitoral do recorrente.

Seguiram com a divergência o Dr. Thiago Paiva dos Santos e o Dr. Roberto Ribas
Tavarnaro.

Verificado o empate na votação, na qualidade de Presidente desta Corte e com
base no artigo 78 do Regimento Interno deste Tribunal, passa-se a proferir voto no tocante a
esse ponto específico.

Cinge a controvérsia em verificar a existência de prova robusta acerca da omissão
de gastos com combustível na prestação de contas de campanha do recorrente.

De fato, o candidato apresentou, nos autos da sua prestação de contas de
campanha (Prestação de Contas nº 0600467-40.2020.6.16.0012), o contrato de cessão gratuita
do veículo Fiat UNO, placa MGO-6F58, o qual não continha cláusula de exclusividade no seu uso
pelo candidato (ID. 42695372 – pág. 10 e 11).

Ausente referida cláusula, os gastos com combustível envolvendo o veículo Fiat
UNO, placa MGO-6F58, não são considerados como despesas de natureza pessoal (artigo 35, §
6º, a, Resolução TSE nº 23.607/2019) e, por esse motivo, devem ser declaradas na prestação de
contas de campanha do candidato recorrente.

Em sua defesa (ID. 42695403), o recorrente alega apenas ter usado o veículo em
questão de forma pessoal e exclusiva, ao declarar que “os veículos eram utilizados em tempos
diversos e exclusivamente pelo candidato”.

Neste ponto, imperioso ponderar que o ônus de demonstrar que o veículo foi
utilizado em prol da campanha eleitoral do recorrente por terceiros é do Ministério Público
Eleitoral, uma vez que incumbe à parte autora provar os fatos por ela expostos na petição inicial,
por se tratarem de fatos constitutivos do direito alegado (artigo 373, I, CPC), ônus do qual não se
desincumbiu a contento.

Com efeito, os elementos de convicção trazidos pela prova oral não confirmam que
o veículo Fiat UNO, placa MGO-6F58, foi utilizado por terceiros durante o período de campanha
eleitoral, como bem pontuou a divergência:

“Do mesmo modo, os depoimentos prestados em juízo pelos cabos eleitorais do
prestador não demonstram, de modo inequívoco, que houve a utilização do
veículo por algum deles, como afirma o Ministério Público Eleitoral na petição
inicial.

Pelo contrário, as testemunhas arroladas afirmaram que não se utilizaram do
veículo Fiat Uno, placas MGO-6F58, ou de qualquer outro, para a realização da
campanha. O cedente Rone Marcos Krauchuk, inclusive, informou que sua esposa,
Maria Regiane Hempel dos Santos, não possui Carteira Nacional de Habilitação”.

Num. 42922851 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/03/2022 13:31:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032913310215500000041896355
Número do documento: 22032913310215500000041896355

Nesse mesmo sentido, reconheceu o Juízo de origem na decisão de ID. 42695507,
que converteu o feito em diligência:

As testemunhas ouvidas em juízo eram, todas elas, cabos eleitorais do
representado e nenhuma delas afirma ter utilizado o veículo. Entretanto,
nenhuma delas também afirmou ter presenciado o uso do veículo Fiat UNO,
placas MGO-6F58.

Lado outro, a linha argumentativa traçada com amparo no relatório de
abastecimento do posto Gmax (ID. 4269524) não é suficiente para comprovar a omissão de
gastos pelo recorrente em sua campanha eleitoral.

Consta nesse documento a realização de abastecimentos de combustível
registrados no número de CPF do recorrente, no montante de R$ 3.739,74, correspondendo a
aproximadamente 857 litros.

Sobre esse relatório, o magistrado de origem informou que “na referida planilha,
constam outros 06 (seis) veículos identificados que, porém, não pertencem a Valter, nem a
seus cabos eleitorais e cujo uso jamais foi informado à Justiça Eleitoral” e que “foram
realizados 26 (vinte e seis) abastecimentos de veículos, todos com gasolina, num total de
678,44 litros de gasolina sem que tenha sido identificada a placa do veículo a ser abastecido
” (ID. 42695535).

Note-se que a consulta que gerou o relatório em questão foi realizada com base no
CPF do candidato, e não no CNPJ de campanha, portanto, sem comprovação efetiva de relação
com a campanha eleitoral de 2020.

Da análise dos autos, extrai-se que há fortes indícios de ter havido gastos omitidos
com combustível na campanha eleitoral do recorrente, diante da grande quantidade adquirida
exatamente no período eleitoral, além de o recorrente, mesmo tendo tido a oportunidade de se
manifestar a respeito do relatório de combustíveis do posto Gmax, apenas opôs defesa de
natureza procedimental, não justificando os referidos gastos.

Por certo, é evidente a impossibilidade prática de o candidato ter gastado em sua
campanha, sozinho, R$ 3.739,74 de gasolina no intervalo de apenas 25 dias.

No entanto, em que pese o forte indício, não há efetiva comprovação de que os
gastos com gasolina no posto Gmax foram realizados para o veículo Fiat UNO, placa MGO-6F58,
ou de que estão relacionados com a campanha eleitoral do candidato.

Note-se que a prova dos gastos ilícitos de recursos, para efeito da representação
eleitoral pelo artigo 30-A da Lei nº 9.504/97, tem de ser robusta e não pode se basear apenas em
indícios da existência de omissão de despesas.

A esse respeito, o colendo Tribunal Superior Eleitoral já firmou linha cognitiva
desfavorável às pretensões vertidas nessa espécie de ação, ponderando que, “para a
configuração do ilícito do 30–A da Lei 9.504/1997 é necessário prova robusta de arrecadação
ou dispêndio vedados, com gravidade suficiente – marcada pela má–fé – para macular a lisura
Num. 42922851 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/03/2022 13:31:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032913310215500000041896355
Número do documento: 22032913310215500000041896355

do pleito e o equilíbrio entre os candidatos” (RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL nº 060146861,
Acórdão, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica,
Tomo 67, Data 15/04/2021).

Tal se deve porque as sanções de cassação do mandato e inelegibilidade
decorrentes são medidas extremas e exigem do julgador uma convicção fundada em suporte
fático probatório robusto e conclusivo.

Assim, da análise do acervo probatório, tem-se que os elementos colhidos não são
suficientes para embasar um veredito condenatório.

Com estes fundamentos, pedindo vênia à eminente Relatora e àqueles que a
acompanharam, acompanho o voto da divergência.

Desta forma, por maioria de votos, dá-se provimento ao recurso eleitoral
interposto por Valter Przywitowski, para julgar improcedente a representação proposta
pelo Ministério Público Eleitoral.

Des. COIMBRA DE MOURA
Presidente

VOTO VENCIDO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do
recurso interposto e passo a análise da preliminar alegada.

Sustentou o recorrente que o Juízo de Primeiro Grau teria extrapolado dos limites
objetivos da causa de pedir, ampliando o objeto da demanda, quando determinou a conversão do
feito em diligências, sem a provocação da parte adversa e ordenou a expedição de ofícios para
os postos de combustíveis da Região de São Mateus do Sul, com o fito de averiguar possíveis
irregularidades nos abastecimentos de veículos, havendo, portanto, de acordo com a tese
recursal, a prolação de sentença extra petita.

O argumento do recorrente não merece prosperar vez que a alegação de que Juiz
não poderia solicitar diligência, no curso processo, para esclarecer os fatos controversos é
equivocada. A diligência determinada pelo magistrado foi acertada e está respaldada pelo poder
instrutório do juiz conferido pelo artigo 370 do CPC.

Outrossim, a petição inicial expressamente suscitou que:

"Inicialmente, cumpre registrar que a presente representação tem como fundamento
a existência de elementos indicativos de arrecadação e gasto ilícito de campanha
por parte de VALTER PRZYWITOWSKI, o qual concorreu ao cargo de Vereador de
São Mateus do Sul nas Eleições Municipais 2020, pelo Partido Republicano da
Num. 42922851 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/03/2022 13:31:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032913310215500000041896355
Número do documento: 22032913310215500000041896355

Ordem Social - PROS (número de urna 90000) e foi um dos ELEITOS com 855
votos.

(...)

Ocorre que, no dia 12.02.2021 teve suas contas de campanha desaprovadas por
este r. Juízo (autos nº 0600467- 40.2020.6.16.0012 – sentença de Id. 78589323).

Dentre os motivos da desaprovação, está a omissão na declaração de gastos com
combustíveis

(...)

Todos estes elementos deixam claro que o candidato VALTER PRZYWITOWSKI,
agora vereador eleito, omitiu em sua campanha gasto com combustíveis, e
consequentemente, efetuou GASTOS ILÍCITOS".

Logo, não se constata a ocorrência de qualquer ampliação do objeto da demanda
ou prolação de sentença extra petita, eis que desde a apresentação da petição inicial há a
alegação de omissão de gastos com combustíveis.

Ademais, compulsando os autos, verifiquei o trâmite processual e não vislumbrei a
ocorrência de cerceamento de defesa tendo em vista que foi concedido às partes prazo para
manifestarem-se sobre as provas produzidas (ID. 42695528 e Id. 42695532).

Quanto à alegação de que a decisão teria sido extra-petita, tal incorreu porque o dispositivo foi claro no
sentido de contemplar apenas o veículo FIAT UNO:

"Todas essas circunstâncias, aliadas à recalcitrância do representado em colaborar com a
obtenção das informações exatas sobre os gastos que realizou, entendo que deve ser
reconhecido: 1) que o veículo Fiat UNO, placas MGO-6F58 não foi utilizado de forma
exclusiva (e alternada) pelo representado; 2) que houve evidente omissão de informações
sobre gastos com combustível do referido veículo, bem como violação da legislação eleitoral
no que tange à declaração das despesas como também na utilização
da conta de campanha (art. 22, § 3º da Lei 9.504/97)."

A menção, em sentença, a existência de outros 6 veículos que foram abastecidos pela documentação
do candidato mas que não foram declarados à Justiça Eleitoral constitui apenas argumento adicional para formação de
convencimento quanto ao Fiat UNO e não representa decisão fora do pedido:

"Por si só, o relatório de gastos feitos usando o CPF de Valter já demonstra possível
violação da lei eleitoral já que foram gastos significativos – e não justificados! – com
combustível, em período de campanha eleitoral, sem a utilização do CNPJ ou das regras de
controle financeiro eleitoral mas, ao reverso, diretamente utilizando o CPF do representado.
Não e objeto desta ação, entretanto, o pagamento eventualmente indevido de combustível
aos demais veículos mencionados no referido relatório, embora seja relevante mencionar
que na referida planilha constam outros 06 (seis) veículos identificados que, porem, não
pertencem a Valter, nem a seus cabos eleitorais e cujo uso jamais foi informado a Justiça
Eleitoral."

Pelas razões apontadas, rejeito a preliminar de nulidade da sentença e passo à análise do mérito.

A sentença do magistrado de primeiro grau reconheceu a ocorrência de omissão
relevante de gastos na prestação de contas, razão pela qual julgou procedente a demanda,
Num. 42922851 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/03/2022 13:31:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032913310215500000041896355
Número do documento: 22032913310215500000041896355

determinando a cassação do diploma concedido ao recorrente, com a consequente perda do
cargo de vereador.

No que tange à omissão de receitas e despesas, o artigo 30-A da Lei n.º 9.504/97
dispõe que:

“Art. 30-A. Qualquer partido político ou coligação poderá representar à Justiça
Eleitoral relatando fatos e indicando provas e pedir a abertura de investigação
judicial para apurar condutas em desacordo com as normas desta Lei, relativas à
arrecadação e gastos de recursos.

§1º. Na apuração de que trata este artigo, aplicar-se-á o procedimento previsto no
art. 22 da Lei Complementar n.º 64, de 18 de maio de 1990, no que couber.

§2º. Comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos, pra fins eleitorais, será
negado diploma ao candidato ou cassado, se já houver sido outorgado.

§3º. O prazo de recurso contra decisões proferidas em representações propostas
com base neste artigo será de 3 (três) dias, a contar da data da publicação do
julgamento no Diário Oficial.”

Esta norma visa sancionar as ilegalidades na captação de recursos de campanha,
bem como na hipótese de realização de despesas ilícitas, buscando com isso a transparência e
licitude dos financiamentos de campanha.

Nas palavras de José Jairo Gomes:

“É explícito o desiderato de sancionar a conduta de captar ou gastar ilicitamente
recursos durante a campanha. O objetivo central dessa regra é fazer com que as
campanhas políticas se desenvolvam e sejam financiadas de forma escorreita e
transparente, dentro dos parâmetros legais. Só assim poderá haver disputa
saudável entre os concorrentes.” (GOMES, José Jairo. Direito eleitoral. 5ª edição.
Revista, atualizada e ampliada. Belo Horizonte: Del Rey, 2010. Página 495)

Não basta, contudo, para que haja caracterização do ilícito previsto no artigo 30-A,
que a conduta seja considerada em desconformidade com a Lei n.º 9.504/97. Diante da
gravidade da pena imposta é necessário também que a conduta guarde relevância dentro do
contexto da campanha, atingindo efetivamente o bem jurídico tutelado, qual seja, a lisura da
campanha. Nesse sentido trago à colação a lição de José Jairo Gomes, que afirma que:

“Entretanto, a configuração de uma hipótese legal sob o aspecto formal ou abstrato
não significa que sua caracterização também se dê material ou substancialmente,
pois, para que isso ocorra, há mister haja efetiva lesão ao bem tutelado. Assim, se
não se exige que o evento seja hábil para desequilibrar as eleições (embora isso
possa ocorrer!), também não se afasta a incidência do princípio da
proporcionalidade ou da razoabilidade, que informa todo o sistema jurídico. Por este,
a sanção deve ser proporcional à gravidade da conduta e à lesão perpetrada ao
Num. 42922851 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/03/2022 13:31:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032913310215500000041896355
Número do documento: 22032913310215500000041896355

bem jurídico protegido. É intuitivo que irregularidade de pequena monta, sem maior
repercussão no contexto da campanha do candidato (não da eleição disputada!),
que não agrida seriamente o bem jurídico tutelado, não seria suficientemente
robusta para caracterizar o ilícito em apreço, de sorte a acarretar as sanções de não
expedição do diploma e mesmo sua cassação. (grifei)” (Op. cit. Página 497)

Essa também é a posição do C. Tribunal Superior Eleitoral:

“RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2006. SENADOR.
REPRESENTAÇÃO. ARRECADAÇÃO E GASTO ILÍCITO DE CAMPANHA.
OCORRÊNCIA. SANÇÃO. PROPORCIONALIDADE.

1. Nos termos do art. 30-A da Lei 9.504/97, qualquer partido político ou coligação
(ou, ainda, o Ministério Público Eleitoral, segundo a jurisprudência do TSE) poderá
ajuizar representação para apurar condutas em desacordo com as normas relativas
à arrecadação e despesas de recursos de campanha.

2. Na espécie, o candidato recorrido arrecadou recursos antes da abertura da conta
bancária específica de campanha, bem como foi - no mínimo - conivente com o uso
de CNPJ falso em material de propaganda eleitoral, além de não ter contabilizado
em sua prestação de contas despesas com banners, minidoors e cartazes.

3. Para a aplicação da sanção de cassação do diploma pela prática de arrecadação
e gastos ilícitos de recursos de campanha não basta a ocorrência da ilegalidade.
Além da comprovação do ilícito, deve-se examinar a relevância do ato contrário à
legislação ante o contexto da campanha do candidato. Precedentes.

4. Na hipótese dos autos, não obstante o caráter reprovável das condutas de
responsabilidade do recorrido, verifica-se que o montante comprovado das
irregularidades (R$ 21.643,58) constitui parcela de pouca significação no contexto
da campanha do candidato, na qual se arrecadou R$ 1.336.500,00 e se gastou R$
1.326.923,08. Logo, a cassação do mandato eletivo não guarda proporcionalidade
com as condutas ilícitas praticadas pelo recorrido no contexto de sua campanha
eleitoral, razão pela qual se deixa de aplicar a sanção do § 2º do art. 30-A da Lei
9.504/97.

5. Recurso ordinário não provido.

(Recurso Especial Eleitoral nº 28448, Acórdão de 22/03/2012, Relator(a) Min.
MARCO AURÉLIO MENDES DE FARIAS MELLO, Relator(a) designado(a) Min.
FÁTIMA NANCY ANDRIGHI, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo
87, Data 10/05/2012, Página 362)”.

Outrossim, para que reste devidamente caracterizada a infração ao artigo 30-A da
Lei n.º 9.504/97, mais uma vez tendo em conta a gravidade da (única) sanção imposta, é
necessária a demonstração cabal da conduta atinente à captação ou ao gasto ilícito. Nesse
sentido:

Num. 42922851 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/03/2022 13:31:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032913310215500000041896355
Número do documento: 22032913310215500000041896355

“ELEIÇÕES 2012. RECURSO ESPECIAL. PREFEITO E VICE. REPRESENTAÇÃO.
ARRECADAÇÃO E GASTO ILÍCITO DE CAMPANHA (ART. 30-A DA LEI DAS
ELEIÇÕES). OMISSÃO DE GASTOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
INEXISTÊNCIA DE RELEVÂNCIA JURÍDICA DA CONDUTA

IMPUTADA. PRESUNÇÕES QUANTO A CARACTERIZAÇÃO DO ABUSO.
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PROPORCIONALIDADE.
PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. PREJUÍZO DA AÇÃO CAUTELAR Nº
151-69/PE.

(...)

4. A conduta reputada como ilegal aos bens jurídicos eleitorais salvaguardados pelo
art. 30-A da Lei das Eleições, deve ser analiticamente descrita pelo magistrado,
vedando-se por isso, a aplicação de sanções eleitorais gravosas ancoradas em
meras ilações ou presunções, sendo insuficiente a alusão genérica à (suposta)
relevância jurídica do ilícito. É que, nos autos sustenta-se não ser verossímil que
uma campanha vitoriosa para o cargo de Prefeito tenha despendido apenas R$
14.406,00 (quatorze mil, quatrocentos e seis reais).

5. O postulado da razoabilidade consubstancia parâmetro normativo adequado para
aferir a gravidade e a relevância jurídica do ilícito em processos envolvendo a
captação ou gasto ilícito de recursos em campanhas eleitorais, a teor do art. 30-A da
Lei das Eleições.

(...)

(Recurso Especial Eleitoral nº 191, Acórdão, Relator(a) Min. Luiz Fux, Publicação:
DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 229, Data 19/12/2016, Página 28-29)”

Com base nessas considerações, passo a análise dos fatos.

A alegação do recorrente de ter se equivocado na elaboração do contrato de cessão
do veículo Fiat UNO, placa MGO-6F58, no que diz respeito a não incluir a cláusula de utilização
exclusiva do automóvel no momento da elaboração do contrato, é frágil.

O candidato é um político experiente e já participou de três pleitos eleitorais no
Município. Inequivocamente estava ciente da necessidade de que deveria inserir a cláusula de
exclusividade de utilização no termo de cessão de automóvel, vez que agiu desse modo em
relação ao veículo Nissan TIDA, placa AQZ-2G51, de propriedade de sua esposa JUCELI
PRZYWITOWSKI.

Desta forma, o argumento de houve erro ao não incluir cláusula semelhante no
termo de cessão do veículo Fiat UNO, placa MGO-6F58, é inverossímil, tendo em vista que
restou demonstrado que o recorrente tinha conhecimento desta necessidade se pretendesse
utilizar exclusivamente o Fiat UNO, placa MGO-6F58, já que na elaboração do contrato de
cessão do Nissan TIDA, placa AQZ-2G51, constou a cláusula de exclusividade.

Ainda, não merece trânsito a alegação do recorrente de que a prova testemunhal
corrobora a tese defensiva, eis que o fato das testemunhas ouvidas em audiência terem afirmado
Num. 42922851 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/03/2022 13:31:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032913310215500000041896355
Número do documento: 22032913310215500000041896355

que não usaram os veículos declarados não afasta a possibilidade de terceiros terem utilizado
dos veículos e do combustível em prol da campanha do candidato.

Outrossim, o Juízo de primeiro grau (ID. 42695507) determinou a expedição de
ofício aos postos de combustíveis do Município de São Mateus do Sul para que apontassem
possível abastecimento de veículos vinculados ao CPF do candidato nos referidos
estabelecimentos. A única resposta positiva da diligência foi a fornecida pelo Posto Gmax ao
Juízo (ID. 4269524), conforme que se vê a seguir:

Num. 42922851 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/03/2022 13:31:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032913310215500000041896355
Número do documento: 22032913310215500000041896355

Depreende-se, do conteúdo do relatório de abastecimento do posto Gmax, que
houve abastecimentos de combustível registrados no CPF do recorrente no montante de R$
3.739,74, correspondente a aproximadamente 857 litros de combustível. Logo, se considerarmos
o consumo médio dos veículos declarados (Nissan Tida e Fiat Uno) na quantia de 10 Km/l, a
aquisição do combustível gerou uma autonomia de rodagem de mais de 8.000 quilômetros para
serem realizados em um período de 25 dias, perfazendo uma média de aproximadamente 320
quilômetros por dia.

Neste contexto, a argumentação do recorrente de que teria utilizado exclusivamente
Num. 42922851 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/03/2022 13:31:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032913310215500000041896355
Número do documento: 22032913310215500000041896355

os dois veículos (Nissan Tida e Fiat Uno) deslocando-se tamanha distância (8.000 km) em tão
pouco tempo, esbarra na dificuldade prática de percorrer diariamente 320 km/dia em um
Município como São Mateus do Sul, mormente, porque a referida cidade possui, segundo dados
extraídos da página oficial do Município (www.saomateusdosul.pr.gov.br), 42% de população
morando em zona rural, com acesso preponderante de estradas vicinais não asfaltadas, que
dificultam enormemente o deslocamento em alta velocidade.

Desta forma, o Juízo sentenciante agiu com correção ao concluir pelo apontamento
da omissão de gastos do recorrente já que, por conclusão lógica, os veículos não podem ter sido
utilizados exclusivamente pelo candidato para a campanha.

Ainda, o recorrente assevera que a aprovação com ressalva de suas contas de
campanha, no Recurso Eleitoral nº. 0600467-40.2020.6.16.0012, por si só, afasta a possibilidade
da aplicação da sanção do artigo 30-A, § 2º da lei nº 9.504/97, imposta pela sentença.

Entretanto, este argumento não merece prosperar, em virtude da ausência de força
vinculante da decisão proferida nos autos de prestação de contas em relação ao presente
julgamento.

Ademais, compulsando os autos de Recurso Eleitoral nº 0600467-
40.2020.6.16.0012, no tocante à omissão de despesa em análise, verifica-se que o conjunto
probatório produzido nos referidos autos é diferente do acervo probatório do presente processo,
eis que não foi juntada, aos citados autos de prestação de contas, a resposta do posto de
combustível Gmax.

Assim, novamente afasta-se a alegação do recorrente.

Portanto, inarredável a conclusão pela existência de omissão de despesas com
combustível.

Nesse trilhar, comprovada a efetiva omissão de gastos em relação ao
abastecimento de combustível para os veículos utilizados em campanha, resta perquirir se esta
conduta ostenta gravidade suficiente para ensejar a cassação do recorrente, conforme fixou o
magistrado na origem.

Segundo destacado alhures, a procedência das representações fundadas no artigo
30-A da Lei das Eleições exige não somente a efetiva comprovação de irregularidade contábil,
mas também que a conduta reputada ilegal possua gravidade suficiente a ensejar a cassação do
mandato do candidato eleito, o que pode ser demonstrado tanto pela relevância jurídica do vício
quanto pela ilegalidade qualificada, marcada pela má-fé do candidato. Nesse sentido:

"ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. DEPUTADO
ESTADUAL. REPRESENTAÇÃO. ART. 30-A DA LEI 9.504/97. ARRECADAÇÃO E
GASTOS ILÍCITOS DE CAMPANHA. OMISSÕES DE DESPESAS E DE
RECEBIMENTO DE RECEITAS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DOS
ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA CONDUTA ILÍCITA.

SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal a quo, por unanimidade, julgou improcedente a representação eleitoral
Num. 42922851 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/03/2022 13:31:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032913310215500000041896355
Número do documento: 22032913310215500000041896355

com base no art. 30-A da Lei 9.504/97, em razão da ausência de prova robusta e
contundente de utilização em campanha de recursos oriundos de fonte vedada ou
de prática de "caixa dois".

2. Por meio da decisão agravada, negou-se provimento ao recurso ordinário,
mantendo-se o acórdão regional e, consequentemente, a improcedência da
representação.

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

3. A Corte de origem examinou, uma a uma, as falhas arguidas na ação proposta e
afirmou que não se vislumbra, por si só, gravidade suficiente para ensejar a
cassação do mandato do representado, ainda mais que nem sequer restou
demonstrada, mediante a apresentação de prova robusta e contundente, a utilização
em campanha de recursos de fonte vedada ou a prática de 'caixa dois', tendo sido
apenas reconhecidos os seguintes fatos: a) a omissão na prestação de contas das
receitas/despesas relativas à cessão de uso do local utilizado pelo comitê de
campanha; b) de palco, sonorização, iluminação, banheiros químicos e fechamento
no evento denominado "Grande Caminhada"; c) de palco no evento denominado
caminhada "homens X Mulheres"; d) de impulsionamento com a página oficial do
candidato no Facebook e Instagram; e) prestação de serviço de locutor realizada
pelo radialista Sidney Sérvulo.

4. O acórdão regional teve por fundamento a orientação consolidada por este
Tribunal Superior, no sentido de que a procedência da representação com
fundamento no art. 30-A da Lei 9.504/97 depende da efetiva comprovação de ilícitos
que ultrapassem o âmbito contábil e comprometam, de forma contundente, a
moralidade da eleição.

5. Embora tenha ficado demonstrada a existência de irregularidades insanáveis, em
razão de omissões de despesas e de recebimento de recursos estimáveis em
dinheiro, não há elementos probatórios robustos que evidenciem, de forma segura e
inequívoca, a ilicitude da captação de recursos ou dos gastos de campanha, apta a
macular a lisura do pleito.

6. Conforme consignado na decisão agravada, não é possível extrair de nenhuma
das irregularidades detectadas, com a certeza necessária, de que as irregularidades
foram decorrentes de má-fé do candidato, ou, ainda, que elas tenham gravidade
suficiente para interferir na higidez do processo eleitoral.

7. "O art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 incide sobre a captação ou o gasto de recursos,
para fins eleitorais, que se dê em desacordo com as normas legais aplicáveis" e,
para a procedência do pedido, "é preciso, ainda, aferir a gravidade da conduta
reputada ilegal, que pode ser demonstrada tanto pela relevância jurídica da
irregularidade quanto pela ilegalidade qualificada, marcada pela má-fé do candidato"
(AgR-REspe 310-48, rel. Min. Jorge Mussi, redator designado para o acordão,
Ministro Luís Roberto Barroso, DJE de 25.8.2020).

8. As irregularidades constatadas em determinados gastos de campanha não têm
gravidade suficiente para ensejar a cassação do diploma do deputado recorrido, na
medida em que não ficou comprovada a utilização de recursos de fontes vedadas ou
a prática de "caixa dois".

Num. 42922851 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/03/2022 13:31:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032913310215500000041896355
Número do documento: 22032913310215500000041896355

CONCLUSÃO

Agravo regimental a que se nega provimento.

(TSE. Recurso Ordinário nº 060000507, Acórdão, Relator(a) Min. Sérgio Banhos,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 194, Data 28/09/2020)".

No caso em apreço, tem-se que caracterizada a existência de ilegalidade
qualificada, consistente na omissão de despesa com combustíveis, cujo valores, além de não
terem sido declarados na respectiva prestação de contas, não transitaram pela conta de
campanha e, por seguinte, não têm a origem comprovada.

Prosseguindo na análise, cabe verificar se a referida omissão, na quantia de R$
3.739,74, possui relevância jurídica suficiente para ensejar a cassação do mandato do recorrente.

Segundo consta do extrato final da prestação de contas (ID. 42695371), o
recorrente declarou um total de gastos no importe de R$ 14.662,50 (sendo R$ 11.439,00
despesas financeiras) e, considerando o valor dos gastos de combustíveis omitidos, apurados na
diligência (R$ 3.739,74), a irregularidade perfaz aproximadamente 25,50% do total movimentado
em campanha, percentual que se mostra relevante dentro da disputa eleitoral.

Anoto também que, para o Município de São Mateus do Sul, o limite de gastos de
campanha para o cargo de vereador atribuído pelo TSE foi montante de R$ 22.028,56. Assim,
verifica-se que a omissão corresponde a 16,97% do limite de gastos, quantia que também não
pode ser ignorada.

Ainda, em consulta ao site divulgacandcontas.tse.jus.br, verifiquei que, dentre os
vereadores eleitos do município (nove mais votados), excluindo o candidato recorrente que
figurou em 3º lugar, a média de gastos com combustíveis foi de R$ 557,77 por candidato, sendo
que a maior despesa foi na ordem de R$ 1.100,00, contratada pelo vereador Juliano Orlowski de
Oliveira. Igualmente, a média de gastos totais desses candidatos foi de R$ 6.959,96.

Nesse diapasão, constata-se que a quantia de R$ 3.739,74, em comparação com os
gastos dos demais concorrentes, mostra-se relevante no contexto da eleição municipal de São
Mateus do Sul.

Outrossim, merece destaque a bem lançada análise promovida pelo órgão julgador
de origem sobre essa questão (id. 42695535):

"Logo, o valor contido no relatório de gastos de combustível com o CPF do
representado é equivalente a aproximadamente 32,5% (trinta e dois e meio por
cento) dos gastos [financeiros] declarados, de modo que não se pode imaginar se
tratarem de situações meramente formais ou irrelevantes no contexto da campanha
eleitoral.
Todas essas circunstâncias, aliadas à recalcitrância do representado em colaborar
com a obtenção das informações exatas sobre os gastos que realizou, entendo que
deve ser reconhecido: 1) que o veículo Fiat UNO, placas MGO-6F58 não foi utilizado
de forma exclusiva (e alternada) pelo representado; 2) que houve evidente omissão
Num. 42922851 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/03/2022 13:31:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032913310215500000041896355
Número do documento: 22032913310215500000041896355

de informações sobre gastos com combustível do referido veículo, bem como
violação da legislação eleitoral no que tange à declaração das despesas como
também na utilização da conta de campanha (art. 22, § 3º da Lei 9.504/97).

(...)

A conduta do representado, e omitir suas despesas eleitorais – no caso dos autos,
relativamente ao gasto de combustível com o veículo Fiat UNO, placas MGO-6F58 –
se mostra grave em si mesma.

(...)

Os pressupostos para aplicação da penalidade estão presentes: a conduta irregular
de omissão ilícita de gastos foi demonstrada e a conduta é grave, não só em razão
da conduta de omitir informações importantes, como também considerando o
montante da omissão, que atinge percentual significativo dos valores declarados
pelo representado em sua prestação de contas."

Nesse contexto, reputo que deve ser prestigiada a avaliação probatória efetuada em
primeiro grau de jurisdição haja vista que o juiz que preside a sua produção está inserido no
contexto social e político do município e teve contato com as partes envolvidas, de modo que
detém, em regra, maior precisão para valorar o resultado colhido.

Portanto, resta caracterizada, na espécie, a ocorrência de grave omissão, tendente
a desequilibrar o pleito, e de má-fé do candidato recorrente que manifestamente burlou às regras
eleitorais vigentes, gerando para si uma vantagem indevida.

Outrossim, devido ao elevado percentual apurado na omissão de gastos não há de
se cogitar a aplicação dos princípios da insignificância, da razoabilidade ou da proporcionalidade.
Nesse sentido:

"ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO.
REPRESENTAÇÃO. CAPTAÇÃO E GASTOS ILÍCITOS DE CAMPANHA (ART.
30–A DA LEI 9.504/1997). OBTENÇÃO ILEGAL DE RECURSOS. UTILIZAÇÃO DE
CARTÃO PRÉ–PAGO. CUSTEIO DE CABO ELEITORAL E COMBUSTÍVEL.
GRAVIDADE. DESPROVIMENTO.

1. Não configura cerceamento de defesa a negativa de adiamento da sessão de
julgamento quando o Recorrente está assistido por mais de um advogado apto à
realização do ato, cuja realização é facultativa, o que afasta a violação ao direito de
defesa. Precedentes.

2. Incabível a tese de mudança jurisprudencial quando os feitos colacionados
possuem naturezas jurídicas distintas, no caso, prestação de contas e
representação por captação e gastos ilícitos de recursos, dada a diversidade de
objetos tutelados pela norma eleitoral.

Num. 42922851 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/03/2022 13:31:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032913310215500000041896355
Número do documento: 22032913310215500000041896355

3. Na hipótese, não restou comprovada a doação estimável em espécie de cabos
eleitorais e combustível à campanha do candidato Agravante, na medida em que
sequer apresentados os contratos formulados diretamente pelo Partido contratante
com os cabos eleitorais ou a efetiva prestação dos serviços contratados.

4. Os documentos juntados aos autos evidenciam malversação de recursos
públicos, mediante a utilização de cartões pré–pagos, o que afronta o art. 40 da
Res.–TSE 23.553/2017. As receitas de campanha devem obrigatoriamente transitar
em conta própria, a fim de assegurar a transparência e lisura dos gastos aos
propósitos estritamente eleitorais.

5. A conduta perpetrada possui aptidão para ensejar a cassação do diploma, tanto
pela relevância jurídica da irregularidade (34,50% do total de recursos gastos
durante a campanha) quanto pela ilegalidade qualificada, marcada pela má–fé do
candidato, diante de sua assinatura aposta nos contratos que supostamente
amparavam a doação estimável pelo PROS.

6. Agravo Regimental desprovido.

(TSE. RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL nº 060372123, Acórdão, Relator (a)
Min. Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo
170, Data 15/09/2021)".

Destarte, verifica-se que o conjunto probatório que fundamentou a sentença do
magistrado de 1º grau corrobora e fundamenta com acerto a conclusão de que houve grave e
relevante omissão de gastos com combustíveis realizado pelo recorrente, caracterizando motivo
suficiente para justificar a cassação do diploma e a perda do cargo de vereador de Valter
Przywitowski pela aplicação da sanção prevista no § 2º, do artigo 30-A, da Lei nº 9.504/97, não
merecendo provimento o recurso eleitoral interposto.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto, bem como
das contrarrazões apresentadas para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo incólume a
sentença proferida.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

Num. 42922851 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/03/2022 13:31:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032913310215500000041896355
Número do documento: 22032913310215500000041896355

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600044-46.2021.6.16.0012 - São Mateus do Sul - PARANÁ
- RELATOR: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: VALTER
PRZYWITOWSKI - Advogados do(a) RECORRENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A, MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - PR32723-A, WILLIAN DANIEL DA SILVA
WENGLAREK - PR91426-A - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Redator Designado.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE
14.03.2022.

Num. 42922851 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/03/2022 13:31:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032913310215500000041896355
Número do documento: 22032913310215500000041896355